Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO. EFEITO SUBSTITUTIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA.
1. Os recursos são dotados de efeito substitutivo, nos moldes do art. 1.008 do Código de Processo Civil.
2. O marco temporal é a decisão que substitui a sentença.
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o reconhecimento da existência de direito subjetivo à nomeação ocorre quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas oferecidas, sendo que a classificação no cadastro de reserva enseja tão somente mera expectativa de direito.
4. O surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal.
5. Recurso não provido.